Tribunal: TJBA
Processo: 8022656-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022656-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROGERIO SILVA SOARES e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EM CONCURSO FORMAL). PRELIMINAR: 1) NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP (RECONHECIMENTO DO RÉU SEM AS FORMALIDADES LEGAIS). INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. CONSÓRCIO DELITIVO DOS APELANTES, EM LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SEGURO À MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO VERIFICADA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. JÁ FIXADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE (ART. 33, § 2º, ALÍNEA "b", DO CP). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que tange ao reconhecimento dos acusados, a não observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não gera nulidade absoluta do processo, ensejando, apenas, nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a demonstração de prejuízo para a Acusação ou para a Defesa, o que não ocorreu neste caso. Ademais, estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no artigo 226 do CPP. 2. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade dos crimes perpetrados, impossível cogitar-se a absolvição, impondo-se a manutenção da condenação nos termos da sentença primeva. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, segundo a qual aperfeiçoa-se a consumação do delito de roubo com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). Na espécie, houve a efetiva inversão da posse dos bens, sendo descabida a desclassificação para a forma tentada. 4. Demonstrado de forma inequívoca que o crime de roubo foi praticado por duas pessoas, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP. 5. Comprovado o concurso formal entre os crimes de roubo majorado consumado, impossível o seu afastamento. 6. Fixada a pena privativa de liberdade, para cada um dos acusados, em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do CP. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8022656-54.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelantes JEANDERSON CAFÉ SANTOS MOTA e ROGERIO SILVA SOARES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema